Tribunal: TJBA
Processo: 0329213-33.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0329213-33.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FILADELFO FERREIRA DE SOUZA FILHO

Advogado(s)
:
AUGUSTO CESAR RIBEIRO LIMA registrado(a) civilmente como AUGUSTO CESAR RIBEIRO LIMA, GUSTAVO CUNHA PRAZERES

APELADO: EDINALVA LIMA PONTES BAHIA

Advogado(s)
:
JOAO GONCALVES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO.
PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA
. REJEITADA.

PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. MÉRITO.

CONTRATO ASSINADO PELO APELANTE.
PRELIMINAR AFAS
TADA.

APELO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cuidam os autos de apelação cível interposta
contra
a sentença que
nos

Embargos à Execução,
julgou
im
procedente os pedidos
do Embargante, ora Apelante.

2. A ausência de produção de prova pericial contábil, por ser desnecessária ao julgamento da lide, não enseja a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que os elementos necessários ao convencimento do julgador estão presentes no contrato bancário objeto dos embargos à execução.

3. Embora, de fato, a esfera jurídica do sócio não se confunda com aquela atinente à pessoa jurídica, não é escorreito afirmar que seja existente e válido, quanto à empresa, contrato assinado por pretenso representante, em nome da sociedade, antes mesmo da constituição.
Contudo
, é evidente que o contratante é o próprio
A
pelante, que assina o contrato em nome próprio, conforme demonstrado acima, e não a pessoa jurídica (que sequer existe) em nome da qual se quer dizer estar pactuando, sendo, portanto, o próprio executado responsável pelo débito.

4. A
cerca da majoração dos honorários nos Embargos de Declaração, aponta o Apelante que estes formam majorados sem fundamentação, bem como ser descabido por se tratar de recurso na primeira instância da justiça, ocorre que
necessária é a majoração do percentual arbitrado a título de honorários sucumbenciais,
tendo em vista que trata-se de um ônus atinente ao trabalho desenvolvido pelo patrono da Embargada que precisou oferecer contrarrazões aos Aclaratórios, independentemente de ter sido oposto na primeira instância, com fulcro no artigo 85, § 2. º, incs. III e IV, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
0329213-33.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante FILADELFO FERREIRA DE SOUZA FILHO e como apelada EDINALVA LIMA PONTES BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13